Tribunal: TJSP
Processo: 2090655-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu a justiça gratuita à agravada. Pessoa Jurídica. Valor da causa elevado. Os documentos colacionados aos autos são suficientes para comprovar que, momentaneamente, a agravada se encontra impossibilitada de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo da continuidade da atividade empresarial, sendo

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu a justiça gratuita à agravada. Pessoa Jurídica. Valor da causa elevado. Os documentos colacionados aos autos são suficientes para comprovar que, momentaneamente, a agravada se encontra impossibilitada de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo da continuidade da atividade empresarial, sendo de rigor a manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça, a fim de que busque a prestação jurisdicional pretendida. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.